Tribunal: STF
Processo: HC 179234
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Descalvado/SP, no processo nº 0000191-73.2016.8.26.0555, condenou o paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base no mínimo definido para o tipo, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Teve presentes as atenuantes alusivas à menoridade relativa e à confissão. Observou, no patamar de 2/3, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, e, em 1/6, a de aumento versada no 40, inciso VI (envolvimento de adolescente), da Lei de regência, tornando a sanção definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão. Fixou o regime inicial fechado, aludindo ao artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    A Décima Primeira Câmara de Direito Criminal desproveu apelações interpostas pela defesa e Ministério Público, bem como embargos declaratórios. Realçou adequado o regime inicial fechado, tendo em vista a apreensão de 200 porções de entorpecentes variados – maconha, cocaína e crack. Concluiu inviável a substituição da pena por restritiva de direitos. A Presidência da Seção Criminal inadmitiu recurso especial.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência não conheceu do agravo nº 1.421.841. A decisão transitou em julgado no dia 19 de fevereiro de 2019.
    No mesmo Tribunal, formalizou-se o habeas corpus nº 541.137/SP. O Relator implementou medida acauteladora, suspendendo os efeitos do título condenatório. No mérito, inadmitiu a impetração, e, de ofício, deferiu a ordem para estabelecer o regime semiaberto. Embargos de declaração não obtiveram êxito.
    O impetrante sustenta viável a imposição do regime aberto, dizendo pertinente a detração. Afirma, levando em conta o período alusivo ao cumprimento da pena – compreendido, segundo aduz, de 23 de abril de 2019 a 12 de novembro de 2019 –, atendido o requisito objetivo para a progressão ao regime menos gravoso. Destaca a pena-base estipulada no mínimo legal e a observância da causa de diminuição.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. Busca, alfim, o reconhecimento do direito ao regime aberto, substituindo-se a pena por restritiva de direitos.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 10 de março de 2020, revelou que o paciente permaneceu custodiado de 23 de abril a 25 de outubro de 2019. O mandado de prisão, expedido após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi cumprido em 18 de fevereiro de 2020.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A custódia do paciente, a qual perdurou de 23 de abril a 25 de outubro de 2019, restabelecida em 18 de fevereiro último, ocorreu após o trânsito em julgado do título condenatório, não se tratando de prisão cautelar, mas de execução definitiva de pena. Não surge relevante o alegado acerca da detração.
    Quanto à fixação do regime de cumprimento, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a sanção imposta – 1 ano e 8 meses – e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, mostra-se viável o aberto. 
    No que concerne à substituição da pena por restritiva de direitos, há óbice, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, no que a apreensão de 200 porções de entorpecentes – maconha, cocaína e crack – indica não ser a medida suficiente à repressão criminosa.
    3. Defiro a liminar, não nos termos requeridos, mas para determinar seja observado, até o desfecho da impetração, o regime aberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0000191-73.2016.8.26.0555, da Segunda Vara da Comarca de Descalvado/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator